Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O indeferimento do pedido de produção de novas provas não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o conjunto probatório colacionado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador.
2. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral “in re ipsa”.
3. Uma vez que a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pela Autora em razão da conduta do Réu.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
5. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.